Tribunal: TJSP
Processo: 1010975-70.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010975-70.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JANETE FATIMA DE SOUZA PERES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ECO-MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1010975-70.2014.8.26.0100/50001
Embargante: Janete Fátima de Souza Peres
Embargada: Eco-Multi Commodities Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Financeiros Agropecuários
Voto no 20.052
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Embargos de
terceiro. Recurso provido, nos termos da fundamentação.
Embargos de declaração. Obscuridade. Inocorrência. Mero
inconformismo. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo
1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à
controvérsia
apresentada.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 498/507, em sede de Apelação Cível derivada de
Embargos de Terceiro, que, por seu conteúdo, deu provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.
A apelante, não conformada com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, para fins de prequestionamento (fls. 1/5 do incidente
50000).
Para tanto, afirma ser obscuro o v.
Acórdão, pois não deixa claro se houve aplicação da regra geral
para a fixação de honorários sucumbenciais (art. 85, §2o, do
CPC) ou se houve aplicação do §8o, com valor fixado por
apreciação equitativa, critério que entende não ser aplicável ao
caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Obscuridade, no caso, é falta de clareza
e, no caso concreto resta claro que os honorários advocatícios
foram arbitrados em valor fixo, portanto, por aplicação do
disposto no art. 85, §8o, do CPC, já observados os critérios do
art. 85, §2o, do CPC.
Assim sendo, para que fique mais claro,
onde se lê “além de honorários advocatícios arbitrados em
R$15.000,00, quantia que corresponde a 10% do valor da causa
e observa o disposto no art. 85, §2o, do CPC”, leia-se, “além de
honorários advocatícios arbitrados em R$15.000,00 (art. 85, §8o,
do CPC), quantia que observa o disposto no art. 85, §2o do
CPC”.
Até porque a menção a percentual do
valor da causa foi feita para demonstrar que o valor arbitrado é
expressivo, e não havia nos autos qualquer demonstração de
que à época da oposição de embargos de terceiro o bem havia
sido integralmente avaliado em R$300.000,00, o que também
autorizaria a atribuição de valor substancial à demanda.
Assim, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade
de revê-lo, que não consta possível por meio destes embargos
de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator